Tribunal: TCU
Processo: 036.918/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 390004 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para a prestação de forma contínua de serviços terceirizados de apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço global, objetivando atender às necessidades do Ministério dos Transportes e do Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília DF, nos Edifícios Sede, Anexo e SGON, conforme Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 480/2015-TCU-Plenário , rel. Min. Augusto Nardes), não havendo, portanto, impedimento para a participação da empresa R7 Facilities no PE 7/2023, uma vez que a atividade objeto do referido certame se encontra entre as atividades por ela desempenhadas; Considerando, em relação ao item 'b', que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de permitir a utilização de norma coletiva de trabalho diversa da adotada pelo órgão ou entidade como parâmetro para o orçamento estimado da contratação, uma vez que o enquadramento sindical do empregador é definido por sua atividade econômica preponderante, e não em função da atividade desenvolvida pela categoria profissional que prestará os serviços mediante cessão de mão-de-obra ( Acórdão 2101/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes); Considerando que não se vislumbrou vantagem indevida da empresa vencedora por utilizar Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) diverso da categoria a prestar os serviços; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.918/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pablo Savigny Di Maranhao Vieira Madeira (12895/OAB-MA), representando Instituto Brasileiro de Politicas Publicas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.